Tribunal: TJSP
Processo: 1072944-47.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO IMOTIVADA DO PACTO PELAS CLIENTES - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO QUE CONFRONTA COM O DIREITO DAS MANDANTES DE REVOGAREM O MANDATO OUTORGADO – CLÁUSULA ABUSIVA – RECONHECIMENTO – PRETENSÃO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MODIFICADA

Sendo o contrato de honorários

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO IMOTIVADA DO PACTO PELAS CLIENTES - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO QUE CONFRONTA COM O DIREITO DAS MANDANTES DE REVOGAREM O MANDATO OUTORGADO – CLÁUSULA ABUSIVA – RECONHECIMENTO – PRETENSÃO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MODIFICADA

Sendo o contrato de honorários advocatícios presidido pelo signo da confiança, possível ao mandante romper o vínculo quando assim o desejar, o que faz abusiva cláusula penal em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000898466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072944-47.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BRASIL
BROKERS PARTICIPAÇÕES S/A, FREMA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A,
ABYARA
BROOKERS
INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA SA/ e GLOBAL
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, é apelado PINHEIRO JUNIOR SOCIEDADE
DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1072944-47.2018.8.26.0100
Apelantes: Brasil Brokers Participações S/A e outros

Apelado: Pinheiro Junior Sociedade de Advogados
Comarca: São Paulo - 45a Vara Cível
Juiz prolator: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho
AÇÃO MONITÓRIA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COBRANÇA DE CLÁUSULA
PENAL PREVISTA PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO
IMOTIVADA
DO
PACTO
PELAS
CLIENTES
-
IMPOSSIBILIDADE PREVISÃO QUE CONFRONTA COM O
DIREITO
DAS
MANDANTES
DE
REVOGAREM
O
MANDATO OUTORGADO
CLÁUSULA ABUSIVA

RECONHECIMENTO
PRETENSÃO IMPROCEDENTE -
SENTENÇA MODIFICADA
Sendo o contrato de honorários advocatícios presidido pelo signo
da confiança, possível ao mandante romper o vínculo quando
assim o desejar, o que faz abusiva cláusula penal em caso de
rescisão imotivada pelo contratante.
APELAÇÃO PROVIDA
VOTO No 35543
Brasil Brokers Participações S/A e demais empresas do
grupo interpõem apelação contra a sentença que rejeitou seus embargos à
ação monitória, fundada no contrato de prestação de serviços jurídicos
celebrado entre as partes, constituindo em favor do escritório de advocacia
autor, por conseguinte, título judicial no valor de R$ 373.411,85,
correspondente à metade do crédito pleiteado na inicial.
Pretendem os recorrentes a inversão do resultado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1072944-47.2018.8.26.0100
argumentando, em síntese, que a cláusula penal estipulada no contrato de
honorários não pode ser considerada válida, porquanto obsta a prerrogativa
da parte contratante de romper o vínculo diante da perda de confiança na
atuação dos profissionais. Acrescentam que, ainda que esse não tenha sido o
caso, vez que há tempos os serviços vinham se mostrando insatisfatórios, a
ausência de motivo para a rescisão do pacto é irrelevante.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
De início, fácil verificar que o preparo da apelação foi
corretamente recolhido com base no valor atualizado da condenação imposta
na sentença, revelando-se insubsistente a preliminar de não conhecimento do
recurso deduzida nas contrarrazões.
As apelantes têm razão.

Segundo se extrai, o escritório de advogados autor da
demanda e as empresas ora recorrentes firmaram, em 21 de março de 2013, o
“contrato de prestação de serviços jurídicos” reproduzido às fls. 28/31, por
tempo indeterminado. Tendo se operado a rescisão do pacto em março de
2018 por decisão das apelantes, distribuiu o escritório a presente monitóra,
via da qual pretende receber a multa prevista na cláusula 4.4 do pacto,
segundo a qual, Na hipótese de rescisão por parte da CONTRATANTE, esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1072944-47.2018.8.26.0100
ficará sujeita ao pagamento de multa rescisória, em valor correspondente a 6
(seis) vezes o valor médio dos últimos 12 (doze) meses de faturamento,
ficando, ainda, desobrigada de sua responsabilidade profissional, conforme
cláusula 2.4 do pacto.
Contudo, tal pretensão se mostra inviável.
Isso porque, o direito da parte de revogar a procuração
outorgada ao seu advogado decorre da própria essência do contrato de
mandato, garantido apenas ao advogado, nas hipóteses de revogação
injustificada, o direito de ingressar com ação de arbitramento para
recebimento de justa remuneração pelos serviços advocatícios efetivamente
prestados ao mandante.
E se assim é, não há como deixar de reconhecer que a
cobrança da indigitada cláusula penal constitui verdadeira negação ao
exercício de tal prerrogativa pelas mandantes, razão suficiente para afastar tal
pretensão.
Por outro lado, é fato incontroverso terem as apelantes
quitado todos os valores devidos ao escritório ao tempo do término da sua
atuação, ao passo que o reconhecimento do direito ao recebimento da referida
multa implicaria conferir ao requerente remuneração sem qualquer
correspondência a serviços profissionais prestados, em evidente situação de
enriquecimento sem causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1072944-47.2018.8.26.0100
Verte claro, portanto, que, muito embora não se possa
reconhecer de plano a ausência de justa causa para a rescisão do contrato, era
irrelevante para as apelantes a declinação de motivo como condição para o
exercício do direito de revogação inerente ao mandato.
Vale ressaltar, ainda, que o contrato foi firmado por
tempo indeterminado e vigorou por longos cinco anos, de arte que sequer é
possível reconhecer na referida cláusula penal a função natural e própria de
pré-fixar eventuais prejuízos relacionados a investimentos feitos para a
execução de negócio ajustado por prazo certo. O que há, em realidade, é tão
somente a frustração da expectativa do escritório de advocacia de continuar
auferindo as vantajosas receitas pagas mensalmente pelas mandantes em
razão dos serviços profissionais que lhes eram prestados.

Em conclusão, diante da flagrante ilegalidade e
abusividade da cláusula do contrato de honorários advocatícios no qual se
funda a ação, há que se reputar inexigível o montante cobrado pelo
autor/apelado, impondo-se, por conseguinte, a improcedência da pretensão.
Por fim, diante da inversão do resultado obtido em
primeiro, caberá ao autor o pagamento de todas as despesas processuais
verificadas nos autos, bem como dos honorários sucumbenciais, que, atento
aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, tendo em vista a baixa complexidade da
discussão, o pouco tempo de duração do processo, a ocorrência de
julgamento antecipado e o elevado valor econômico do pedido da inicial, fixo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1072944-47.2018.8.26.0100
no mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Isto posto, pelo meu voto, dou provimento à apelação
para julgar improcedente a ação, imputando ao autor, por conseguinte, os
ônus sucumbenciais, nos moldes acima.

ANDRADE NETO
Relator